Tribunal: TCU
Processo: 012.037/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Francisco Prado de Oliveira Ribeiro, contra o Acórdão 3.069/2022-TCU-Segunda Câmara, de relatoria do Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo então advogado do gestor falecido Francisco Prado de Oliveira Ribeiro, mas em nome do seu então constituinte, contra o Acórdão 3069/2022-TCU-Segunda Câmara , que, em sede de Tomada de Contas Especial, julgou irregulares as contas do seu cliente e o condenou, solidariamente com outros responsáveis, à reparação de dano ao erário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo então advogado do gestor falecido Francisco Prado de Oliveira Ribeiro, mas em nome do seu então constituinte, contra o Acórdão 3069/2022-TCU-Segunda Câmara , tendo em vista a sua ausência de legitimidade para tanto; 9.2. autorizar a realização de novas notificações do Acórdão 3069/2022-TCU-Segunda Câmara , desta feita a serem dirigidas aos sucessores do Sr. Francisco Prado de Oliveira Ribeiro que, querendo, poderão interpor os recursos cabíveis.